Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de assegurar a permanência de candidato que concorre a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência nas etapas subsequentes de concurso público.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 2.1. A atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da "legalidade" (em sentido amplo) do certame e não pode haver a substituição da banca examinadora, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. A Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Além disso, o edital do certame também não indicou parâmetros a esse respeito.
4. No caso em análise as provas produzidas pelo candidato mostram que ele padece de de sequelas decorrentes de rejeição a transplante de medula óssea, que exigem cuidados permanentes, de acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.317/2009. Logo, está caracterizada a deficiência e a respectiva possibilidade de participação do candidato em uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência.
5. Recurso conhecido e provido.